Tribunal: TJMT
Processo: 1014872-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014872-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.095.509/0001-04 (AGRAVANTE), S A LIMA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.908.247/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014872-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: S A LIMA CONSTRUCOES LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CITAÇÃO DE EMPRESA COMO SUCESSORA DA EXECUTADA - EVIDÊNCIAS DE SUCESSÃO IRREGULAR – IDENTIDADE DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA – BAIXA DA EMPRESA ANTECESSORA E SUCESSÃO DE SÓCIOS COM VÍNCULO FAMILIAR – RECURSO PROVIDO.

Se há dos autos evidências suficientes (identidade de endereço e atividade econômica desenvolvida, situação cadastral “baixada” da empresa executada/antecessora e “ativa” da sucessora, bem como sucessão de sócios com vínculo familiar) para reconhecer a ocorrência sucessão empresarial irregular, devendo ser reformada a decisão singular a fim de determinar a citação da sucessora para responder com o seu patrimônio pelo débito objeto da execução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
na
Execução de Título Extrajudicial com pedido de Medida Acautelatória
ajuizada em face de
S A LIMA CONSTRUÇÕES LTDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de citação da empresa BÁLSAMO CONSTRUÇÕES EIRELI na condição de sucessora da empresa executada, para, juntamente com a devedora, pagar a dívida em três dias ou nomear bens à penhora.

Sustenta a agravante a existência de sucessão empresarial com o objetivo de fraudar credores, mediante a utilização de CNPJ diferente, mas mesma estrutura física para produção de bens.

Alega que o sócio da empresa executada S.A. LIMA CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 13.908.247/0001-52) age como proprietário da BÁLSAMO CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 25.220.650/0001-73).

Assevera que, ao contrário do entendimento exarado na decisão recorrida, a empresa agravada não está ativa, encontrando-se baixada, configurando sucessão de personalidade jurídica.

Aduz que o sócio da empresa executada (FELIPE AUGUSTO DE LIMA SIQUEIRA)

age como proprietário da empresa BALSAMO CONSTRUÇÕES EIRELI, assinado como procurador desta na ação judicial no 1005283-46.2021.8.11.0041, que tramita perante a 3a Vara Cível de Cuiabá-MT.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja procedida a citação da empresa BALSAMO CONSTRUÇÕES LTDA na condição de empresa sucessora da S.A. LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI, devendo responder com o seu patrimônio para o pagamento da dívida executada.

A liminar recursal foi indeferida (ID 173873693).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 176608178).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de execução de título extrajudicial visando o recebimento de R$ 96.649,86 (noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), relativo aos pagamentos remanescentes do contrato de fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (Contrato no 010/2018), firmado com a empresa executada, o qual foi assinado pela Sra. Stela Mary Morockoski, sócio/procuradora/administradora da referida empresa.

Segundo a exequente/agravante, após várias tentativas de recebimento do valor, descobriu, por meio de diligência, que no endereço de citação (Rua Dois, S/N, Quadra 09, Lote 12, Bairro São José, Cuiabá/MT), está localizada a empresa BALSAMO CONSTRUÇÕES - CNPJ 25.220.650/0001-73, que atua na mesma atividade da empresa executada (Administração de obras - CNAE 43.99-1-01), com o mesmo propósito e utilizando-se do mesmo maquinário.

Sob alegação de que houve a continuidade da exploração da mesma atividade econômica da executada/agravada pela empresa BALSAMO CONSTRUÇÕES EIRELI, a qual possui em seu quadro societário a Sra Stela Mary Morockoski (sócia administradora da devedora que assinou o título executivo à época), requereu a inclusão da referida empresa como sucessora da executada, para que seu patrimônio responda pela dívida objeto da ação)

Pois bem.

Com efeito, denota-se dos autos a existência de fortes indícios de sucessão empresarial e possível manobra com intuito de frustrar o pagamento de credores por parte da executada.

Verifica-se dos comprovantes de inscrição e situação cadastral que além de a empresa executada (S A LIMA CONSTRUÇÕES LTDA) não se encontrar mais ativa, a suposta sucessora (BALSAMO CONSTRUÇÕES LTDA) está estabelecida no mesmo endereço em que se encontrava e ambas (sucedida e sucessora) possuem a mesma atividade econômica. Vejamos:

Além disso, os elementos dos autos demonstram que a suposta empresa sucessora tem como único sócio a Sra. STELA MARY MOROCKOSKI, que era sócia da empresa agravada quando firmou contrato com a exequente, conforme se verifica do contrato constante no ID 28816485-Pag. 22 e do comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa BALSAMO CONSTRUÇÕES EIRELI. (ID 86529645 - Pág. 2).

Não fosse o bastante, há evidências de que o atual sócio da empresa executada FELIPE AUGUSTO DE LIMA (esposo da antiga sócia STELA MARY), age como proprietário da empresa BALSAMO CONSTRUÇÕES LTDA, uma vez que assinou como procurador desta no processo judicial 1005283-46.2021.8.11. 0041 em trâmite no juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (173452194 - Pág. 8).

Assim, há dos autos evidências suficientes (identidade de endereço e atividade econômica desenvolvida, situação cadastral “baixada” da empresa executada/antecessora e “ativa” da sucessora, bem como sucessão de sócios com vínculo familiar), para reconhecer a ocorrência sucessão empresarial irregular, devendo ser determinada a citação da sucessora para responder com o seu patrimônio pelo débito objeto da execução.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA BANCÁRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. ESTABELECIMENTO EM MESMO ENDEREÇO. ATIVIDADE IDÊNTICA A ANTERIOR. CARGO DE ADMINISTRADOR OCUPADO PELO MESMO INDIVÍDUO. NOME EMPRESARIAL MUITO SEMELHANTE. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR CONFIRMADA.
Presentes

a identidade de nomes empresarial adotados, manutenção da mesma atividade empresarial, operação da "nova" empresa no estabelecimento situado no mesmo endereço que a executada e cargo administrativo de confiança ocupado por administrador que exercia a mesma função na empresa executada, resta evidente a caracterização da sucessão empresarial de fato ou irregular.

No caso dos autos, não há necessidade de desconsiderar-se a personalidade jurídica da sucessora como condição para sua inclusão no feito executivo. Verificada a sucessão irregular deve, a nova Pessoa Jurídica, ser citada para pagar ou exercer o contraditório e a ampla defesa
.
” (TJDF – Acórdão 1208268, 07130684320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL,

2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) G.N.

“
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEVEDORA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO E RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. TRESPASSE DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE FRAUDE. IDENTIDADE DE OBJETO SOCIAL, ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA EXPLORADA. SÓCIO DA AGRAVADA IDENTIFICADO COMO FUNCIONÁRIO DA SUCESSORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.Devendo a execução recair sobre os bens patrimoniais do devedor, o patrimônio de terceiros somente deve ser alcançado se comprovada sua responsabilidade pela obrigação. 2.A responsabilização de terceiro sucessor, naquilo que se denominou de "sucessão irregular" de empresas, requer a verificação de requisitos como mesmo endereço, objeto social, nome fantasia, atividade econômica explorada. 3.Havendo evidências suficientes da alegada confusão entre pessoas jurídicas, ainda que detentoras de sócios distintos, deve-se reconhecer a sucessão irregular. 3.1
Na hipótese dos autos, o sócio da sucedida que encerrou suas atividades irregularmente se apresentou como funcionário da sucessora no estabelecimento comercial que outrora administrava. 4.A moderna jurisprudência pátria tem entendido que, além dos casos expressamente previstos em lei, a sucessão empresarial, excepcionalmente, pode ser presumida quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e o mesmo endereço, prossegue explorando idêntica atividade da empresa sucedida. Ou seja, admite-se a presunção do fenômeno sucessório a partir da prova indiciária convincente. 5.Nesse sentido, encontrando-se a empresa no mesmo ramo da antecessora e no mesmo local, tendo como sócio-gerente-administrador pessoa da família do quadro societário da empresa antecessora, fato que denota sucessão de empresas, devendo-se reconhecer a ocorrência do fenômeno e, consequentemente, os efeitos legais e materiais dela decorrentes. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada
.” (TJDF – Acórdão n.882841, 20150020080663AGI, Relator: ALFEU MACHADO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 28/07/2015. Pág.: 130) G.N.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para determinar
a citação da empresa BALSAMO CONSTRUÇÕES LTDA na condição de empresa sucessora da S.A. LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI, devendo responder, com o seu patrimônio, pelo pagamento da dívida objeto da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023